Tribunal: TJMT
Processo: 1013571-92.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1013571-92.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADEMIR SILVEIRA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença de procedência que declarou inexistente o débito discutido e determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação realizada pela parte recorrente é devida; e (ii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da parte recorrente pelos danos causados à consumidora é objetiva, conforme a teoria do risco da atividade comercial (CDC, art. 18, caput), e decorre da falha em comprovar a origem do débito alegado, sendo o ônus da prova da parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (CPC, art. 373).
4. O dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a prova de sua ocorrência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.
5. Com base na Súmula 54 do STJ, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 6.000,00.
Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova de sua ocorrência. 2. A existência de negativações posteriores no nome do consumidor pode ser considerada na fixação do quantum indenizatório, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a proporcionalidade da condenação. 3. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, caput; CPC, art. 373; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Súmulas 22 e 29.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013571-92.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMIR SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 559.401.291-53 (RECORRIDO), LORENNA PRISTYA GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 059.648.971-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024